Tribunal: STF
Processo: ARE 1444412
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Consoante o consolidado entendimento do STJ, o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito.



    2. Considerando que as normas que estabeleceram novos enquadramentos ao apelante entraram em vigor em agosto de 1997 (lei n. 7.146/97), janeiro de 2004 (lei n. 8.889/2003) e fevereiro de 2009 (lei n. 11.370/2009), é certo que sua pretensão deveria ter sido exercida no prazo de 05 (cinco) anos a contar da edição de tais atos, nos termos do art. 1º, do Decreto nº. 20.910/1932, não obstante, a presente demanda só foi proposta em 02 de setembro de 2014, quando a pretensão autoral já havia sido tragada pela prescrição.



    3. Apelação improvida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, caput e XV, 39, todos da CF. Sustenta, em síntese, que, quando há omissão da Administração quanto ao reenquadramento, a relação será de trato sucessivo, não podendo a prescrição atingir o fundo de direito.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis estaduais nºs 7.146/97, 8.889/2003, 11.370/2009 e Decreto 20.910/32), consignou que ocorreu a prescrição do fundo de direito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    [...]



    Consoante o consolidado entendimento do STJ, o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito.



    [...]



    Nesse contexto, considerando que as normas que estabeleceram novos enquadramentos ao apelante entraram em vigor em agosto de 1997 (lei n. 7.146/97), janeiro de 2004 (lei n. 8.889/2003) e fevereiro de 2009 (lei n. 11.370/2009), é certo que sua pretensão deveria ter sido exercida no prazo de 05 (cinco) anos a contar da edição de tais atos, nos termos do art. 1º, do Decreto nº. 20.910/1932, não obstante, a presente demanda só foi proposta em 02 de setembro de 2014, quando a pretensão autoral já havia sido tragada pela prescrição.



    5. Dessa forma, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 795.711-AgR, sob minha relatoria, Primeira Turma)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Inovação no agravo regimental. Inadmissibilidade. 3. Alegação de prescrição do fundo de direito. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 907.683 AgR, rel, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (…). 2. A prescrição, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de legislação infraconstitucional. (...) 3. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. (...) 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: (...) 5. Agravo regimental DESPROVIDO. 



    (ARE 869.217 ED, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator